Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716508-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ITALLO MATHEUS RODRIGUES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Culpabilidade. Local de trabalho coletivo. Privilégio. Atos infracionais. 1 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais que monitoravam o local dos fatos após receberem denúncia, apreensão de porções de maconha com o réu, depoimento do usuário, na delegacia, confirmando que comprou droga do réu e filmagens da traficância – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. 2 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 3 - Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. 4 - Incide a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 se não há provas de que o acusado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa - registra uma passagem pela VIJ e responde a ação penal ainda em fase de instrução probatória. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecente para consumo pessoal, ao argumento de que o insurgente é apenas usuário de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As circunstâncias fáticas - após denúncia anônima, policiais fizeram campana, visualizaram e filmaram o réu vendendo drogas, abordaram-no junto com usuário, sendo que ambos portavam porções fracionadas de drogas - indicam que o réu vendeu e trazia consigo droga para fins de difusão ilícita. Ressalte-se que o fato de o réu ser usuário de drogas não o impede de exercer de forma concomitante o tráfico. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Daí porque descabida a absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da L. 11.343/06.” (ID 65603796) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020